Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716868-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo de origem que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal (ID 87082427). Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifico que o d. Magistrado a quo, no dia 27/06/2021, proferiu nova decisão nos autos principais, reconsiderando a decisão agravada e determinou o prosseguimento do feito (ID 95643828). Intimada a parte agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal, manifestou-se pela perda do objeto e requer a desistência do recurso (ID 28023742). No caso, tenho que o juízo de retratação acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator